Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Diná Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA, em que pretende o recebimento dos expurgos inflacionários referentes ao mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II). Antes do julgamento da apelação, Dinamar Cristina Pereira Rocha comunica o falecimento da apelante e requer a habilitação nos autos. Relata que é filha de Diná Rocha e foi nomeada inventariante nos autos do processo no 0736780- 88.2021.8.07.0001. Instrui o seu pedido com: 1) com certidão de óbito (ID 32048812); 2) carteira de identidade de apelante (ID 32048813); e, 3) certidão de inventariança (ID 110154058). Suspenso o processo e citado o banco réu, este encartou o seu “ciente” nos autos (ID 32077362/32159704). É o breve relatório. Decido. Considera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Desse modo, apesar de a morte gerar imediatamente a sucessão, há a necessidade de um procedimento formal para que isso ocorra de fato, razão pela qual os herdeiros têm apenas a posse indireta dos bens e é o administrador provisório quem vela pelo espólio até o inventariante prestar compromisso. A morte retira da pessoa a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. Assim, a representação dá-se da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são sucessores quem vem em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). Registre-se que o incidente de habilitação somente é instaurado quando a sucessão se der pelos herdeiros. Se for pelo espólio, não há necessidade. Na presente hipótese, a autora faleceu e o respectivo espólio é representado por sua filha, Dinamar Cristina Pereira Rocha, conforme certidão de inventariança (ID 110154058). Dentro desse contexto e ausente qualquer impugnação do banco réu, ora apelado, DEFIRO o pedido de habilitação. À secretaria para retificar o polo ativo, a fim de que conste como apelante o espólio de Diná Rocha, representado pela inventariante Dinamar Cristina Pereira Rocha. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator